Tribunal: TJSP
Processo: 1065030-90.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA LITISCONSORICAL – Interesse jurídico da esposa do autor, coproprietária do bem, para defender a posse da empresa ré no imóvel – Titularidade do direito discutido na lide que permite o ingresso do cônjuge na qualidade de assistente litisconsorcial – Inteligência do art. 124, do Código de Processo Civil - PRELIMINAR ACOLHIDA.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Comodato verbal –

Ementa:
ASSISTÊNCIA LITISCONSORICAL – Interesse jurídico da esposa do autor, coproprietária do bem, para defender a posse da empresa ré no imóvel – Titularidade do direito discutido na lide que permite o ingresso do cônjuge na qualidade de assistente litisconsorcial – Inteligência do art. 124, do Código de Processo Civil - PRELIMINAR ACOLHIDA.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Comodato verbal – Contrato caracterizado pela temporariedade – Desatendimento da notificação para desocupação do imóvel em tempo razoável – Esbulho caracterizado – Alegação de que a coproprietária, esposa do autor, autorizou a permanência da empresa ré no local – Descabimento - Nenhum dos condôminos pode dar posse, uso ou gozo do bem a estranhos, sem o consenso dos outros – Inteligência do art. 1.314, Parágrafo Único, do Código Civil – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1065030-90.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que são apelantes PRIMIER.COM TELEINFORMÁTICA LTDA ME
e IRACEMA DE STEFANI CAVALCANTE, é apelado LEONALDO
APARECIDO FERREIRA CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1065030-90.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.797
Voto no 26.797
Apelação Cível no 1065030-90.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 5a Vara Cível
Apelantes: Primier.com Teleinformática Ltda Me e Iracema de Stefani
Cavalcante
Apelado: Leonaldo Aparecido Ferreira Cavalcante
Juiz(a) de 1a Inst.: Sandro Nogueira de Barros Leite
ASSISTÊNCIA LITISCONSORICAL Interesse jurídico
da esposa do autor, coproprietária do bem, para defender a
posse da empresa ré no imóvel Titularidade do direito
discutido na lide que permite o ingresso do cônjuge na
qualidade de assistente litisconsorcial Inteligência do art.
124, do Código de Processo Civil - PRELIMINAR
ACOLHIDA.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Comodato
verbal
Contrato caracterizado pela temporariedade

Desatendimento da notificação para desocupação do imóvel
em tempo razoável Esbulho caracterizado Alegação de
que a coproprietária, esposa do autor, autorizou a
permanência da empresa ré no local Descabimento -
Nenhum dos condôminos pode dar posse, uso ou gozo do
bem a estranhos, sem o consenso dos outros Inteligência
do art. 1.314, Parágrafo Único, do Código Civil

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ”ação de reintegração de posse”,
proposta por LEONALDO APARECIDO FERREIRA CAVALCANTE (por seu
curador Dijorgis de Stefani Cavalcante) contra PRIMIER.COM TELEINFORMÁTICA LTDA-ME, julgou procedente o pedido para
“determinar a reintegração definitiva da posse em nome do autor, com a
retirada de todo e qualquer equipamento/implemento utilizados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1065030-90.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.797
constituição da empresa, dentro e fora do imóvel em questão, no prazo de
30 (trinta) dias da ciência pessoal da presente”. Além disso, condenou a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (fls. 223/225).
Recorre a ré PRIMIER.COM TELEINFORMÁTICA LTDA
ME. Preliminarmente, alega a ausência da esposa do autor no polo ativo, o
que se mostra necessário para o ajuizamento da ação por se tratar de
composse/copropriedade (art. 73, § 2o, do Código de Processo Civil). Argui
que a falta de outorga conjugal constitui matéria de ordem pública. No
mérito, sustenta que a esposa do autor é sócia majoritária da empresa
requerida. Argui que um dos cômodos do imóvel encontra-se vazio e pode
ser utilizado para tratamento pelo autor. Afirma a existência de
composse/copropriedade da esposa do autor e aduz que a empresa está
instalada no local há uma década. Argui a inexistência de esbulho. Busca a
reforma da r. sentença para que a ré seja mantida “na posse precária da
sala 1, concedida verbalmente através de comodato verbal pelo
Autor/Apelado e sua esposa à empresa Requerida/Apelante, pertencente a
um dos filhos do casal e a própria esposa” ́(fls. 232/246).
Recorre também IRACEMA DE STEFANI CAVALCANTI.
Aduz a legitimidade para ingressar no feito na qualidade de assistente
litisconsorcial. Afirma que deveria ter sido citada para integrar a lide, sob
pena de nulidade absoluta. No mérito, afirma ser coproprietária do imóvel e
que dispõe de posse plena sobre o imóvel. Além disso, relata que foi sócia
da empresa ré no período entre 07/02/2009 a 28/12/2011. Busca a anulação
da r. sentença ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para que
o pedido de reintegração de posse seja julgado improcedente (fls. 248/258).
Recursos recebidos e contrariados (fls. 291/295 e fls.
296/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1065030-90.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.797
Parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pela
admissão da assistência litisconsorcial e, no mérito, pelo não provimento
dos recursos (fls. 315/323).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ”ação de reintegração de posse”, proposta
por LEONALDO APARECIDO FERREIRA CAVALCANTE (por seu curador
Dijorgis de Stefani Cavalcante) contra PRIMIER.COM TELEINFORMÁTICA
LTDA-ME, tendo como objeto o imóvel situado na Rua Dr. Argemiro
Acayaba de Toledo, no 300, Cidade Jardim, São José do Rio Preto São
Paulo, “sala 1”.
Depreende-se dos autos que a referida sala foi objeto de
comodato verbal, por meio do qual o autor emprestou o bem para instalação
da empresa requerida, a qual possui participação social de seu filho
Antonoel de Stefani Cavalcante (fls. 1/7 e fls. 79/91).
De saída, registre-se a legitimidade da terceira
juridicamente interessada IRACEMA DE STEFANI CAVALCANTE para
ingressar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.
Com efeito, constata-se que a assistente casou-se com
o autor no regime da comunhão universal de bens (fls. 110/111). Realmente,
tendo em vista que a referida terceira afirma ser
coproprietária/copossuidora, buscando autorizar a permanência da empresa
ré, da qual foi sócia majoritária, no imóvel, tem-se o cabimento do instituto
da assistência, nos termos do art. 119, do Código de Processo Civil.
Ademais, uma vez que a lide versa sobre direitos de titularidade da terceira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1065030-90.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.797
cuida a espécie de assistência litisconsorcial, nos termos do art. 124, do
referido diploma. Nas palavras de Celso Agrícola Barbi, a assistência
litisconsorcial se verifica quando “a intervenção do terceiro se justifica
porque o direito em litígio é do assistido, mas também do assistente, o
qual teria legitimação para discuti-lo sozinho, ou em litisconsórcio com
outros co-titulares dele.” (Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, 13a
ed., Forense, p. 218). Salienta-se, ainda, que diante do ingresso da esposa
do autor no feito, restou afastada a alegação de nulidade por ausência de
litisconsórcio necessário.
Conforme, ensina FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO:
"Tal como a propriedade, a característica da
posse é a exclusividade, vale dizer que a posse de uma
pessoa anula a de outra, ou é antinômica à dela. Porém
em determinadas situações, pode instituir-se condomínio,
e, portanto, também a composse, que é a aparência da
propriedade.
(...)
Perante terceiros (relações externas), os
compossuidores procedem como se fossem um único
sujeito. Cada um pode defender a posse do todo,
ainda que individualmente. Entre si (relações internas),
a cada um é assegurada a utilização da coisa, contanto
que não exclua o direito dos demais. Disso decorre que
cada um dos compossuidores tem legitimidade para
ajuizar ação possessória contra atos ilícitos de
terceiros, assim como contra os demais compossuidores.
Claro que nesta última hipótese o pressuposto é que um
dos compossuidores tenha invadido o exercício de fato
dos poderes dos demais compossuidores, por exemplo
com o uso ou fruição exclusiva da coisa" (LOUREIRO,
Francisco Eduardo. In: Peluso, Cezar. (org.). Código Civil
comentado: doutrina e jurisprudência. 7a edição. Barueri,
SP: Manole, 2013, pp. 1.137-1.138, grifou-se).
No mérito, a r. sentença deve ser confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1065030-90.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.797
Com efeito, diante da constatação de que a posse da
empresa ré deriva de contrato de comodato verbal (fl. 246), verifica-se a
ocorrência de esbulho uma vez vencido o prazo para desocupação do bem.
Destaca-se que foi realizada notificação para desocupação em 28/03/2017
(fls. 17/21).
No mais, tem-se que, segundo o art. 1.197 do Código
Civil, a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder,
temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a
indireta, de quem aquela foi havida. Assim, a posse direta da empresa ré,
decorrente do comodato, não anula a indireta do autor.
Nesse sentido, confira-se lição de CARLOS ROBERTO
GONÇALVES:
"O ato de locar, de dar a coisa em comodato ou
em usufruto, constitui conduta própria de dono, não
implicando a perda da posse, que apenas se transmuda
em indireta. (...) A relação possessória, no caso,
desdobra-se. O proprietário exerce a posse indireta, como
consequência de seu domínio. O locatário, por exemplo,
exerce a posse direta por concessão do locador. Uma
não anula a outra. Ambas coexistem no tempo e no
espaço e são posses jurídicas ('jus possidendi'), não
autônomas, pois implicam o exercício de efetivo direito
sobre a coisa" (Direito Civil Brasileiro, Saraiva, 2011, vol.
V, p. 80/81).
Realmente, diante da documentação da existência de
comodato e do descumprimento da notificação para desocupação do bem,
tem-se que restou caracterizada a mora da empresa ré e a precariedade de
sua posse, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença que julgou
procedente o pedido de reintegração de posse.
Nesse sentido, entendimento do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1065030-90.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.797
Justiça:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO/CESSÃO.
PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ETERNIZAÇÃO
DO
COMODATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. 'Dado em comodato o imóvel, mediante
contrato verbal, onde, evidentemente, não há prazo
assinalado, bastante à desocupação a notificação ao
comodatário da pretensão do comodante, não se lhe
exigindo prova de necessidade imprevista e urgente do
bem.'
(REsp
605.137/PR,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2004, DJ 23/08/2004, p. 251)
2. Aplicação da regra do art. 581 do Código
Civil.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO"
(AgRg no REsp 1424390/PB, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/02/2015, DJe 24/02/2015).
No mais, deve ser afastada a alegação de que a esposa
do autor, por ser coproprietária/copossuidora do bem, autoriza a estadia da
empresa ré no local.
Isso porque, o art. 1.314, Parágrafo Único, do Código
Civil, estabelece que “Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação
da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o
consenso dos outros”.
Sendo assim, para que a empresa ré, de cuja sociedade
não participa mais a assistente litisconsorcial (fls. 160/161), pudesse
permanecer na sala, seria necessário o consenso do autor, o que não restou
comprovado na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1065030-90.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.797
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"Apelação
Ação anulatória cumulada com
pedido de reintegração de posse
Co-proprietário da
parte ideal de 25% do imóvel, que o aluga a terceiro sem
anuência dos demais Procedência da ação Recurso
dos réus - Correta aplicação do art. 1.314, parágrafo
único do CC - Não provimento, sendo que a morte do
autor não modifica a essência do julgado, sendo que
eventual confusão deverá ser resolvida em fase de
cumprimento de sentença. Não provimento" (TJSP;
Apelação Cível 1007392-76.2015.8.26.0477; Relator
(a): Enio
Zuliani;
Órgão
Julgador:
30a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Praia Grande -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2018; Data de
Registro: 10/10/2018).
"POSSESSÓRIA

Interdito
proibitório

Alegação da autora-apelante de que os réus ameaçam
sua posse legítima sobre o imóvel em litígio, derivadas de
contrato de locação, no qual ela figura como locatária
Descabimento Inexistência dos requisitos do art. 932 do
CPC/1973
Tratando-se de proteção possessória, é
indispensável à autora a comprovação de posse legítima
Inexistência dessa prova Condomínio A posse, uso
e gozo do bem por terceiro sem o consenso dos
coproprietários e compossuidores torna ilegítima a posse
da autora Inteligência do art. 1.314, parágrafo único, do
CC/2002 Demais condôminos não anuíram à locação
firmada entre um deles com a autora - Proteção
possessória improcedente. PEDIDO CONTRAPOSTO

Reintegração de posse
Hipótese em que verificada
coisa julgada em ação de reintegração de posse movida
por um dos condôminos contra a autora
Pretensão
também improcedente. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS
Pedido desacolhido
Cerceamento de defesa não
verificado. SUCUMBÊNCIA Reciprocidade em razão da
improcedência do interdito proibitório e do pedido
contraposto
Inteligência do art. 21 do CPC/1973

Recurso da autora acolhido neste tópico. Recursos de
apelação
(da
autora
e
da
terceira
interessada)
parcialmente providos e recurso adesivo dos réus
prejudicado" (TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1065030-90.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.797
0027736-05.2008.8.26.0554; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018).
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da empresa ré, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, para R$ 1.500,00. Além disso, em razão da
sucumbência, condeno a assistente litisconsorcial ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Renato Rangel Desinano
Relator